Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude. Provas. Pena. Regime prisional. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou as acusadas pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 – As provas – depoimentos das funcionárias, do policial e do proprietário, somadas às imagens das câmeras de segurança – demonstrando que as acusadas cometeram o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas – a primeira apelante simulando mal-estar para distrair as funcionárias, a segunda apelante dando cobertura e a terceira envolvida saindo com a sacola cheia de produtos –, são suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a acusada é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV - Dispositivo
5 – Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.